Tribunal: TJMT
Processo: 1033069-86.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033069-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (AGRAVANTE), ANTONIO AGNALDO DA SILVA - CPF: 483.350.021-34 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CNH, POR 12 MESES, A CONTAR DA INSERÇÃO NO SISTEMA RENAJUD – DESCABIMENTO – MEDIDAS PUNITIVAS INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida de suspensão da CNH é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais e não à satisfação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014208-92.2014.8.11.0041, manejada por ANTONIO AGNALDO DA SILVA, determinou a suspensão da CNH do executado pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da inserção no sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento de decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, em resumo, sustenta que o Juízo
a quo
se equivoca ao desconsiderar a inexistência de indicação concreta de que a medida coercitiva imposta em desfavor do agravante – suspensão de CNH pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da inserção no sistema RENAJUD -, com base no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, possa resultar no resultado prático buscado com a ação (pagamento do débito executado), sendo certo que sua determinação importa na transformação do processo de caráter patrimonial em instrumento para atingir pessoalmente o agravante, em verdadeira ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Discorre que o entendimento jurisprudencial pátrio consolidou posicionamento de que a suspensão da CNH do executado, quando se tratar de motorista profissional, situação que se apresenta no caso em tela, não se mostra apropriada e satisfatória.

Forte nisso, pede o provimento do recurso e a reforma total da decisão agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida (Id. 247652152).

Contraminuta, no Id. 264503795, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O artigo 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:

“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8º do mesmo Digesto Processual,
verbis
:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

No caso dos autos, apesar de o agravado defender o contrário, eventual manutenção da medida atípica para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à sua dignidade humana e garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio da medida pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Ao que tudo indica, as medidas atípicas deferidas pelo Julgador
a quo
afetam o direito de locomoção e o sustento do executado, o que afronta a dignidade da pessoa humana, até que se comprove, certamente, que estejam de má-fé. Ademais, as medidas atípicas punem o executado e não, necessariamente, solucionam a questão central, que é, até o momento, a ausência de patrimônio.

Diante deste contexto, não se mostra regular a decisão de primeiro grau, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a ordem de suspensão da CNH do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025